Tribunal: CARF
Processo: 10240.720111/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720111/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente. Inaplicável a Súmula CARF 1, ao presente
caso, considerando que não há identidade de objeto e causa de pedir entre a
autuação e a ação judicial ajuizada previamente ao lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, declarando a nulidade da decisão de primeira instância, com o
retorno dos autos ao julgador de origem para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de
instância e cerceamento de defesa. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo
Cristian Denny, que não o conheceram, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com
o mesmo objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da
unidade de jurisdição, devendo a unidade de origem cumprir o decidido judicialmente. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.508, de 08 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10240.720108/2020-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720111/2020-19
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720111/2020-19

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.579,68, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva - Conforme informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (DIRF), constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis, auferidos pelo titular, referentes a fonte pagadora Ministério Público
do Estado de Rondônia - CNPJ 04.381.083/0001-67, recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 1.173,36.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação alegando
que conseguiu provimento judicial em Ação Declaratória Civil e Tributária, processo n 0014068-
62.2007.4.01.4100, 4a Vara do Juizado Federal de Rondônia, com trânsito em julgado
(12/02/2016) sobre o crédito tributário ora discutido.
A 4a Turma da DRJ010 não conheceu da impugnação apresentada, com base na
súmula CARF 1, e nas seguintes razões de fato:
“Constatando-se que o contribuinte se enquadra no art. 69-A, inciso I, da Lei no
9.784, de 29/01/1999, que assegura prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure
como parte ou interveniente, em qualquer instância, concede-se prioridade no
julgamento.
(...)
O impugnante alega que declarou os rendimentos da Fonte Pagadora
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, de acordo
com o provimento judicial de Ação Declaratório Civil e Tributária, processo n
0014068-62.2007.4.01.4100, 4a Vara do Juizado Federal de Rondônia. Em
25/03/2013 houve sentença do Juiz Federal ALEXANDRE FERREIRA
INFANTE, que conclui que sua aposentadoria ficou tributável em apenas 4%,
ou seja, estaria isenta a parcela de 96% do benefício, tendo sido negado o
provimento ao recurso da PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO
ESTADO DE RONDÔNIA e emitida a certidão de julgamento de trânsito em
julgado.
Conforme peças do processo judicial juntadas aos autos, verifica-se a existência
da ação judicial referida pelo impugnante em que está em discussão a
declaração de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre a totalidade
da aposentadoria complementar recebida da Fundação Petrobrás de Seguridade
Social – PETROS.
Comparando o teor da discussão levada à análise pelo Poder Judiciário e a
matéria objeto da presente autuação, conclui-se que existe a identidade de
objeto (infração).
Assim, tendo em vista que essa questão se encontra sob a tutela autônoma e
superior do Poder Judiciário. Tal fato caracteriza a renúncia à esfera
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720111/2020-19

administrativa, na forma do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980
(...)”
O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário reiterando as razões de fato e
de direito já expostas em seu instrumento impugnatório, além de reafirmar que (transcrição):

“(...) que era de conhecimento da fonte pagadora Fundação Petrobras de Seguridade
Social-Petros, a decisão judicial que concedeu ao contribuinte direito à tributação
diferenciada, desde o início do ano de 2016, conforme documentos anexos, porém, por
motivos não revelado, deixou de efetuar as adequações, quanto à prestação de
informações, contribuindo para o embrolho, expondo o Recorrente em malha fiscal, por
divergência de informação de rendimentos, vez que não entregou o comprovante de
rendimentos de forma correta, em consonância com a realidade dos fatos.
Posto isto, não restou ao contribuinte alternativa que não fosse pela informação correta,
ou seja, tributando os rendimentos de direito, ainda que divergente do documento
oficialmente e de forma equivocada enviado pela fonte pagadora, como já mencionado
anteriormente.

Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, dele o conheço.
Conforme exposto em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte, na condição
de aposentado e, buscando salvaguardar seus direitos, em 09 de agosto de 2007,
ingressou com ação cível na 6a Vara do Juizado Especial Federal - Porto Velho,
processo no 0014068-62.2007-4.01.4100, onde em suma, pleiteou o direito de
tributar proporcionalmente o percentual de 4% (quatro por cento) sobre os
rendimentos recebidos de sua aposentadoria complementar, estando isenta a
parcela correspondente a 96% (noventa e seis por cento).
O processo judicial tramitou regularmente, com trânsito em julgado favorável
ao contribuinte, em 11 de fevereiro de 2016.
Noticia o Recorrente que, após o trânsito em julgado da ação, enviou e-mail
endereçado à empresa Petros (fonte pagadora da previdência complementar),
noticiando-a e anexando cópia da decisão judicial que deu provimento em
reconhecer a tributação diferenciada de 4% (quatro por cento) sobre os
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720111/2020-19

rendimentos recebidos, e para que a mesma se abstivesse de reter mensalmente
o IRRF sobre a integralmente dos proventos, o que não foi atendido.
Ao receber e examinar o comprovante de rendimentos enviado via correios pela
Petros, o contribuinte percebeu que a fonte pagadora não tinha efetuado a
segregação, respeitando a natureza tributária dos valores recebidos a titulo de
previdência complementar de acordo com a decisão judicial.
Com o avançar do tempo e, por aproximar a data da entrega da declaração de
ajuste exercício 2018, ano-calendário 2017, o Recorrente, fundado na decisão
judicial retro mencionada e de posse do documento comprovante de
rendimentos, onde no campo rendimentos tributáveis fora consignado
indevidamente pela fonte pagadora o valor de R$ 40.233,24 (quarenta mil,
duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), informou
voluntariamente na DIRPF, no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo titular” o valor correspondente a 4% (quatro por cento)
do referido provento, importando no valor tributável de R$ 1.609,33 (um mil,
seiscentos e nove reais e trinta e três centavos).
A decisão recorrida entendeu que “comparando o teor da discussão levada à
análise pelo Poder Judiciário e a matéria objeto da presente autuação, conclui-se
que existe a identidade de objeto (infração).”, entendendo – portanto – pelo não
conhecimento da Impugnação, com base na concomitância das discussões e,
consequente, renúncia à instância recursal.
Com a devida vênia, discordo desse posicionamento.
A Súmula CARF 1 dispõe que “importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”.
No caso em tela, diversamente do que entendeu a decisão recorrida, não há
concomitância entre o auto de infração ora lavrado e a ação então ajuizada.
Aqui, discute-se a divergência entre a DIRPF do contribuinte e a informação de
retenção da empresa prestadora das informações. A lide não versa sobre o
direito, ou não, do contribuinte ter uma retenção diferençada. A autuação não se
baseia nisso, mas sim – reitero – no contraste entre o que foi declarado e o que
foi retido.
Considerando, então, a inaplicabilidade do reconhecimento de concomitância
entre as esferas judicial e administrativa no presente caso, há preclara ausência
de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento.
Nessa linha, preclara é a declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720111/2020-19

Diante do exposto, voto pela declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, declarando a nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno dos autos ao julgador de origem para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original